Tribunal: TJDFT
Processo: 0009825-25.2016.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
PENAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. POSSE DE MOTOCICLETAS FURTADAS/ROUBADAS. POSSE DE VEÍCULO COM SINAIS IDENTIFICADORES ADULTERADOS. CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CONCURSO FORMAL PRÓPRIO. FRAÇÃO DE AUMENTO. CONTINUIDADE DELITIVA. REGIME. RECURSO DESPROVIDO.
1. A autoria e a materialidade do crime de receptação, bem como o dolo consistente na ciência de que os bens eram de origem criminosa, estão comprovadas nos autos pela prova oral e pelas circunstâncias em que os bens foram apreendidos.
2. No crime de receptação, a prova do dolo do agente faz-se por meio das circunstâncias fáticas que envolveram a apreensão do objeto. Os réus foram surpreendidos na posse de motocicletas e automóvel provenientes de crime, ostentando este, sinais identificadores alterados.
3. Consoante o entendimento jurisprudencial amplamente majoritário, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do réu, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem.
4. A apreensão das motocicletas - sem documentação original e sem apontar o nome e localização do vendedor - caracteriza o dolo de receptar, sendo descabida a desclassificação para receptação culposa.
5. Mantém-se a condenação de um dos réus pelos crimes de falsificação de documento público, porquanto há provas suficientes nos autos de que ele, consciente e voluntariamente, falsificou documentos com o objetivo de revender o carregamento de motocicletas roubadas/ furtadas.
6. O critério adotado pela doutrina e jurisprudência para nortear o patamar de aumento da pena em razão do concurso formal próprio, entre aqueles legalmente previstos, é o número de crimes cometidos pelo agente. Assim, se praticados 2 crimes, aumenta-se a pena em 1/6(um sexto); se 3 crimes, aumento de 1/5(um quinto); se 4 crimes, aumento de 1/4(um quarto), como no caso; se 5 crimes, aumento de 1/3(um terço); e, se 6 ou mais crimes, o aumento deve ser de 1/2 (metade), máximo legal previsto.
7. Restou demonstrado nos autos que um dos réus, nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução, praticou nove delitos de falsificação munido de intuito único ou global, a fim de atrair a incidência da norma prevista no artigo 71, do Código Penal, sendo cabível, portanto, o reconhecimento da continuidade delitiva.
8. Em razão da quantidade das penas aplicadas, impõe-se a manutenção do regime inicial semiaberto para início de seu cumprimento em conformidade com o artigo 33, § 2o, alínea "b", do Código Penal e com a jurisprudência deste Tribunal de Justiça.
9. Recursos conhecidos e desprovidos.